Tribunal: TJSP
Processo: 1003425-72.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do corréu Banco Stone. Autor vítima de golpe tido como estelionato. Compra de veículo em suposto leilão pela internet. Transferência bancária realizada via Pix para conta bancária utilizada pelo fraudador. Responsabilidade do corréu Stone não configurada. Conduta do terceiro,

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do corréu Banco Stone. Autor vítima de golpe tido como estelionato. Compra de veículo em suposto leilão pela internet. Transferência bancária realizada via Pix para conta bancária utilizada pelo fraudador. Responsabilidade do corréu Stone não configurada. Conduta do terceiro, noticiado como estelionatário, não diz respeito ao serviço de intermediação de pagamento prestado pela corré, de quem não é razoável exigir que saiba que a conta será utilizada para a prática de golpes. Não verificada falha na prestação do serviço. Tampouco se identificou qualquer defeito de segurança. Autor que, ademais, contatou o banco apelante tardiamente, quando os valores já haviam sido utilizados, não estando mais disponíveis na conta. Recurso que comporta provimento, com inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.